Tribunal: STF
Processo: HC 227163
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime de contrabando. Acordo de não persecução penal (ANPP). Ação penal em curso por ocasião do advento da Lei nº 13.964/19. Ausência de trânsito em julgado. Aplicação retroativa. Possibilidade. Entendimento prevalecente no âmbito da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma desta Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.